Tribunal: TJMT
Processo: 1001658-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001658-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), JOAO CLEMENTINO DE CALDAS - CPF: 324.940.844-15 (AGRAVANTE), FRANCISCO BENONES DA COSTA - CPF: 784.869.801-78 (AGRAVADO), NELSON SOARES DOS SANTOS (AGRAVADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), BRUNO RICCI GARCIA - CPF: 010.591.881-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Agravo de Instrumento no
1001658-64.2020.811.0000

Agravante:
João Clementino de Caldas

Agravados:
Francisco Benones da Costa e Nelson Soares dos Santos

EMENTA:

AGRAVO- AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CONSISTENTE NA DESOCUPAÇÃO, PELOS REQUERIDOS, DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – PLEITO DEFERIDO INICIALMENTE, MAS REVOGADO

POSTERIORMENTE, APÓS A CIÊNCIA, PELO JUÍZO DE ORIGEM, DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES QUE TAMBÉM DISCUTEM O DOMÍNIO SOBRE O MESMO IMÓVEL

– SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE RECOMENDA A MANTENÇA, A PRINCÍPIO, DA SITUAÇÃO FÁTICA COMO ATUALMENTE ESTÁ – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O celeuma criado pela proposituras de duas outras ações em que os respectivos autores, que figuram como requeridos nesta Reivindicatória, também defendem o domínio, embora pela prescrição aquisitiva, recomenda a mantença, a princípio, da situação fática como atualmente se encontra, ou seja, da permanência dos requeridos desta Reivindicatória no imóvel objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001658-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO CLEMENTINO DE CALDAS

AGRAVADO: FRANCISCO BENONES DA COSTA, NELSON SOARES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo autor
João Clementino de Caldas
contra decisão

do Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos
.

AÇÃO:
Reivindicatória c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência no 1000255-74.2019.811.0039
, proposta por
João Clementino de Caldas
, aqui recorrente, em face de
Francisco Benones da Costa e Nelson Soares dos Santos
.

DECISÃO AGRAVADA
:
revogou tutela de urgência deferida no início da Ação Reivindicatória, ou seja, revogou a ordem de imediata desocupação, pelos requeridos agravados, do imóvel objeto da lide
.

Alega, em síntese, ter adquirido, em 04.12.2018, por Escritura Pública registrada no CRI de Mirassol D’Oeste, o imóvel lote 04, da quadra 06, situado no Loteamento Pacaembu, em São José dos Quatro Marcos, com área de 293,60m2, matrícula no 15.763 do CRI de Mirassol D’Oeste, que alega ter sido ocupado indevidamente e indiretamente pelos requeridos, aqui agravados, que, sem autorização do autor, alugou o referido imóvel para terceiros.

Informa ter obtido inicialmente o deferimento da antecipação de tutela, bem assim, a desocupação voluntária do imóvel, cuja decisão não foi objeto de recurso pelos requeridos, aqui agravados, que também não desocuparam a área.

Informa ainda que os requeridos, aqui agravados, ao contestarem a ação, noticiaram a propositura de duas Ações de Usucapião, ou seja, as de números 1000230-61.2019.811.0039 e 1000231-46.2019.811.0039, bem como a oposição dos Embargos de Terceiros no 1000251-37.2019.811.0039 por
Francisco Benone Costa
e
Nelson Soares dos Santos
em
face de Banco Bradesco S.A.
e de João Clementino de Caldas, este último aqui agravante, em razão da penhora do imóvel ocorrida na Execução Extrajudicial código no 2302.

Asseverou que os embargados de terceiros obtiveram o deferimento da suspensão da penhora e a manutenção de sua posse no imóvel penhorado na Execução Código 2302.

Alega ter postulado, na sequência, o cumprimento da antecipação de tutela – desocupação do imóvel – deferida no início da Ação que propôs, mas que a magistrada de origem fez foi revogar a mencionada antecipação de tutela, de cuja decisão recorre por este recurso.

Defende a concessão de efeito ativo, a fim de obter, neste Agravo, o deferimento de antecipação de tutela de desocupação, pelos requeridos, do imóvel em litigio. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.

O efeito ativo foi indeferido (id. 33080978).

Contraminuta no id. 36217963, em que os agravados defendem o desprovimento deste recurso em razão de deferimento, n origem, dos pedidos de conexão de ações que tem por objetos o mesmo imóvel, além de ter mesmas partes. Dizem ser o que ocorre na Ação de Usucapião Extraordinário no 1000230-61.2019.811.0039 proposta por
Francisco Benone Costa
e da outra Ação de Usucapião extraordinário no 1000231-46.2019.811.0039 proposta por
Nelson Soares dos Santos
, além dos Embargos de Terceiros no 693-21.1999.811.0039, código no 2302.

Alegam que foi em razão da propositura das referidas ações que a magistrada de origem, após delas tomar conhecimento, revogou, com razão, sustentam, a tutela de urgência anteriormente deferida ao aqui agravante.

Defendem a condenação por litigância de má-fé e nos ônus de sucumbência, com arbitramento de honorários advocatícios de 20%.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020